Tribunal: TJMT
Processo: 1021046-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021046-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), MARCELO TESSER BEZERRA PEDROSO - CPF: 058.731.721-37 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO - CPF: 429.516.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE DE ARAUJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO - CPF: 830.133.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021046-50.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – NULIDADE DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO – EXIGÊNCIA DO ORIGINAL – DECISÃO REFORMADA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O CREDOR APRESENTE O TÍTULO ORIGINAL – RECURSO PROVIDO.

É indispensável que a Execução seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Marcelo Tesser Bezerra Pedroso
contra decisão que na Execução de Título Extrajudicial movida pelo
Banco do Brasil S.A,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em que alega a necessidade de juntada do título original para aparelhar a execução.

Explica que a execução se encontra lastreada em suposta Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/09138-4.

Sustenta que o exequente foi intimado para juntar a original do título de crédito para cadastramento e registro (ID 16371067), de cuja incumbência ficou inerte.

Aduz, de outro turno, que o credor juntou tão somente a cópia digitalizada do título, quando imprescindível a juntada da via original, com o fim de evitar circulação indevida do título.

Ressalta a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV do CPC) questões devidamente agitadas em sede de exceção de pré-executividade, indevidamente rejeitadas na decisão recorrida, mesmo depois de desafiada em sede de embargos de declaração.

Requer seja extinto o feito sem resolução do mérito, seja pelo indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, ou pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 66059453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ajuizada por
Marcelo Tesser Bezerra Pedroso,
no bojo da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.

A discussão
que emerge da exceção de pré-executividade diz respeito a ausência da juntada do original da cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/09138-4.

No caso de Cédula de Crédito Rural é indispensável que a Execução seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar sua circulação no curso do processo e ainda para que o julgador possa conferir a legitimidade do exequente.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.

(...)

A juntada do original da cédula de crédito bancária se faz necessária, inclusive, para que se possa aferir, conforme pontuado neste último precedente transcrito, “(...) eventual ilegítimo trânsito do título, bem como o potencial dúplice cobrança contra o devedor.” (Decisão Monocrática no REsp 1.808.334/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julg. 15/5/2019, DJe 29/5/2019).

Assim, mostra-se mais seguro nas relações de mercado, sobretudo nas relações desses títulos em que a cédula rural aplica, também, regras do direito cambiário e também para se evitar eventual endosso circulante que possa vincular terceiros, que se faça a execução por meio da cédula no seu original.

Nesse sentido:

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – NULIDADE DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXIGÊNCIA DO ORIGINAL – DECISÃO REFORMADA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O CREDOR APRESENTE O TÍTULO ORIGINAL – RECURSO PROVIDO

É indispensável que a Execução seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente
.
(N.U 1001721-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

Desse modo, indispensável que o Banco traga aos autos o título original.

Posto isso,
dá-se provimento
ao Recurso, para determinar que o agravado apresente em cartório o título original, em 15 dias (art. 321 do CPC), sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único do citado artigo), nos termos do pedido sucessivo da Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020